Tribunal: TJMT
Processo: 1016582-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Ementa.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -JUIZO DE ADMISSIBILIDADE – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3 DO STJ – AJUIZAMENTO DEPOIS DO PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 223 DO CPC – SEGURANÇA JURIDICA – ATO DO RELATOR – ART. 932, INCISO III DO CPC. Recurso não conhecido.
(1). Na vigência do atual CPC, antes de dar sequência ao andamento do recurso, impedindo tramitação de situação recursal de processos ausentes de condições formais, deve ser visto a questão de sua admissibilidade, em consonância como o Enunciado Administrativo 3/STJ.
(2). Questão de admissibilidade do recurso é ato do presidente do feito, relator, a rigor do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
(3). Divisando nos autos, por informação da própria recorrente que o prazo recursal findou no dia 13/08/2021 (sexta feira), inadmissível o recurso ser distribuído no dia 14/08/2021, no plantão forense de final de semana. Decorrido o prazo, sendo este peremptório, égide da preclusão temporal e para garantia da estabilidade jurídica, defeso se apresenta a parte requerer em juízo recursal.
Relatório.
Recurso de Agravo de Instrumento promovido por SANTINA MENDES CORDEIRO. Deseja a suspensão da expedição de formal de partilha em favor dos agravados THEREZA APARECIDA CORRENTE, ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, ROBERTA GRAZIELLI DE CAMPOS, ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA, CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA, SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO, EMIELI APARECIDA BALTIERI, LUDOVICO ZENI NOGUEIRA, JOSIANE SANTOS DA SILVA, com substituição pelo ESPOLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO, ESPOLIO ROQUE RODOLFO NOGUEIRA, ESPOLIO DE LODOVICO ZENI NOGUIEIRA, tendo como noticiante MARCELO GONÇALVES, tudo como consta da petição inaugural pertinente ao presente recurso. Em resumo, sustenta a necessidade de suspender a expedição dos formais de partilha vez que, excluída da sua relação como herdeira de SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHA vez que conviveu maritalmente com CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA. Sustentou para fazer valer a pretensão recursal que o STJ teve seu direito reconhecido no AREsp 1808628, julgado no dia 17/08/2021 e afirma que esta decisão ainda não transitou em julgado. Afirmou a tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto afirmando que a decisão do magistrado de piso que é alvo deste, foi publicada no dia 19/08/2021 e o prazo findou em data de 13/09/2021 e, desta forma afirma estar o recurso dentro do prazo legal.
Quanto o bastante na espécie.
Fundamentação e Decisão.
De inicio, merece ser registrado que o presente recurso de agravo de instrumento já que se trata de decisão proferida em data de 18/08/2021, publicado no dia seguinte, antes de analisar o seu conteúdo meritório, deve ser visto se existem condições formais de sua admissibilidade. Esta questão é tratada pelo Enunciado Administrativo do colendo Superior Tribunal de Justiça, de 09/03/2016, rotulado sob numero 3.
Por seu turno, o juízo de admissibilidade recursal consiste na atividade judicial pela qual o Poder Judiciário analisa se foram preenchidos os requisitos legais (aspectos formais) pertinentes a cada caso.
Por outro lado, a rigor do estabelecido no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao Relator não conhecer do recurso inadmissível ou prejudicado.
Pois bem.
A agravante afirmou a tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto afirmando que a decisão do magistrado de piso que é alvo deste, foi publicada no dia 19/08/2021 e o prazo findou em data de 13/09/2021 e, desta forma afirma estar o recurso dentro do prazo legal.
Entretanto, como se vê na identificação da distribuição deste recurso perante este sodalício mato-grossense, este ato somente foi feito no dia 14/09/2021 e, neste contexto, dispensando alongar no assunto, a própria agravante confessa que preclusa estava a sua pretensão recursal.
No caso em apreço, dispensando verificar os aspectos materiais que divisam o presente recurso de agravo de instrumento, verifica-se a existência da preclusão temporal, estando à agravante impedida de ingressar como bem define o artigo 223 do Código de Processo Civil – ‘Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’. Na espécie, não se aplica a parte final do dispositivo legal citado por dois aspectos; a não alegado pela parte, advogado reside na Comarca onde tramita o feito e, desta forma, não se registra como aplicar a regra excepcional de dilação de prazo.
Cada recurso tem seu prazo estipulado por lei, e a parte deve observar esta situação, o processo anda para frente, sob pena de decorrido o prazo prescrito à espécie, de ser impedido de recorrer, como no presente caso. Isto porque, o prazo é peremptório, ou seja, uma vez passado o lapso temporal, não mais reside à oportunidade jurídica de recorrer e, portanto, perde a possibilidade de fazê-lo.
Por outro lado, vencido o prazo, égide da preclusão temporal, reside uma aceitação tácita em relação ao que foi determinado na decisão, a rigor do artigo 1.000 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. A aceitação tácita, no caso em comento, diz respeito quando, a tempo, forma, modo, a agravante não recorreu da decisão de primeiro grau de jurisdição e, neste contexto, segundo vejo esta situação, não mais pode fazê-lo sob pena de violar o princípio da segurança jurídica.
Neste aspecto, convém menciona que a preclusão temporal ocorre quando está diante da perda de um prazo processual de cunho peremptório para a realização do ato e o principio da segurança jurídica ou a estabilidade das relações jurídicas impede a sua desconstituição injustificada de atos ou situações jurídicas, mesmo que tenha alguma inconformidade com o texto legal quando de sua constituição.
Nesse sentido leciona Adroaldo Furtado Fabrício que:
"Se o recurso não foi tempestivamente manifestado, a preclusão processual impede o reexame da matéria, inclusive por via do ‘mandamus, ’ pois de outro modo se haveria de subverter por completo o sistema de preclusões sucessivas, sem o qual o processo se torna caótico e infindável" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo III, no 377, p. 416)’.
Bem aplicável na espécie: ‘DORMIENTIBUS NON SUCCURRIT JUS’.
Em face das considerações acima, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO. Decorrido o lapso recursal, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.
Intimem-se. Cumpram-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
-RELATOR-